Tribunal: CARF
Processo: 10880.913395/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.913395/2011-69
ACÓRDÃO
1001-003.873 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BARRY CALLEBAUT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA DECLARADA EM COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA
OU
HOMOLOGADA
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou
homologada parcialmente, os débitos serão cobrados com base em
PER/DCOMP, como inclusive, aconteceu no caso concreto, razão pela qual
descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo. Aplicação do entendimento
exposto no PN COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018. Sumula CARF
no 177.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório adicional relativo ao saldo negativo de
IRPJ do ano calendário de 2004 no montante de R$ 2.551.725,86, e homologar as compensações
realizadas até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.873 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913395/2011-69
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02-
88.460, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte- MG que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP no. 09104.64817.250806.1.7.02-
2743 a compensação de diversos débitos com saldo negativo de IRPJ referente ao ano- calendário
de 2004 no valor de R$ 2.886.737,79.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu o Despacho Decisório no. 9160660298 de e-fls.
11/29, cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 2.886.737,79 Valor na DIPJ: R$ 2.886.737,79 Somatório das parcelas
de composição do crédito na DIPJ: R$ 3.963.449,40 IRPJ devido: R$ 1.076.711,61
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 335.011,93 O crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito
passivo, resultando em HOMOLOGAÇÃO PARCIAL e NÃO HOMOLOGAÇÃO das
compensações declaradas nos PER/DCOMP listados no endereço eletrônico
indicado abaixo.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 29/04/2011.

Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.873 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913395/2011-69
3
PRINCIPAL MULTA JUROS
3.139.067,19 627.812,86 1.614.463,88
(...)”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Informou a Contribuinte que é pessoa jurídica sujeita à tributação pelo Lucro Real e,
como tal, submete-se à apuração por estimativa do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, nos moldes do previsto pelo artigo 222 do RIR/99.
Noticiou que no exercício de 2005, referente ao ano-calendário de 2004, a empresa
estimou mensalmente o valor do IRPJ, cuja soma, no final do período, foi de R$ 3.963.449,40 (três
milhões, novecentos e sessenta e três mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta
centavos), tendo sido as estimativas mensais quitadas por meio de Pedido Eletrônico de
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação - PER/DCOMPs
lastreadas em créditos de restituição de Imposto sobre Produtos Industrializado -IPI, valores os
quais a Recorrente tem direito perante a Receita Federal do Brasil -RFB.
Pontuou que ao efetuar o ajuste anual do exercício de 2005 (ano calendário 2004),
a empresa constatou a existência de saldo negativo de IRPJ, já que, a despeito das estimativas
mensais terem ocasionado o recolhimento de R$ 3.963.449,40, o imposto efetivamente devido
totalizou o montante de R$ 2.886.737,39 (dois milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, setecentos
e trinta e sete reais e trinta e nove centavos).
Destacou que apurou o saldo negativo de IRPJ em favor da empresa, no exercício de
2005 (ano calendário 2004), no montante de R$ 1.076.711,61 (um milhão, setenta e seis mil,
setecentos e onze reais e sessenta e um centavos).
Asseverou que o ajuste anual relativo ao exercício de 2005 (ano calendário 2004)
resultou em crédito no montante de R$ 1.076.711,61, assim, a partir do mês de agosto de 2006 a
empresa utilizou legitimamente tal crédito na compensação de débitos existentes administrados
pela RFB.
Sustentou que o fato das compensações relativas às estimativas mensais
apresentadas anteriormente pela Recorrente terem sido objeto de Despacho Decisório não
autoriza a presente glosa, já que a primeira decisão administrativa lá proferida, no sentido de não
se homologar os créditos, aguarda ainda a devida apreciação em sede de recurso.
Pleiteou que seja a manifestação de inconformidade julgada procedente, bem como
que seja reformado o r. Despacho Decisório para que sejam reconhecidos integralmente os
créditos e as compensações realizadas pela Recorrente, ou, alternativamente, que seja aguardada
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.873 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913395/2011-69
4
a decisão final a ser proferida nos autos da compensação originária, que ensejou o crédito ora em
discussão.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 02-88.460/DRJ/BHE

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 325/328).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 334/443):
“ILMO. SR. DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA DE SÃO PAULO — DERAT.
Processo no. 10880.913395/2011-69
BARRY CALLEBAUT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA., sociedade localizada na Avenida Paulista, 1048, 15o andar, Conjunto 151,
Bairro Bela Vista, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-100,
inscrita no CNPJ/MF sob no 33.163.908/0001-75, por seus procuradores ao final
subscritos (Doc. 01), não se conformando com o Acórdão 02-88.460 proferido
pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (MG) nos autos do processo em referência, vem, respeitosa e
tempestivamente, à presença de V.Sa., com fulcro no Art. 33, do Decreto no
70.235/1972 e demais disposições legais aplicáveis ao caso, apresentar
RECURSO VOLUNTÁRIO
pelas razões de fato e de direito a seguir, requerendo o seu recebimento e
encaminhamento para julgamento pelo Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF.
Termos em que, pede deferimento.
São Paulo, 13 de março de 2019.
(...)
EGRÉGIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Recorrente: BARRY CALLEBAUT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA.
Recorrida: Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte – MG
Processo no 10880.913395/2011-69
RAZÕES DE RECURSO
Ínclitos Conselheiros,
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.873 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913395/2011-69
5
I – DA TEMPESTIVIDADE
1. Nos termos do Art. 23, §2o, Inc. III do Decreto no 70.235/1972, no caso de
intimações feitas por meio eletrônico, a intimação se considera realizada: (i) 15
(quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (ii) na data em que o sujeito passivo
efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na hipótese anterior; ou (iii) na data
registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
2. Em 13/02/2019 (quarta-feira) a Recorrente acessou a íntegra do acórdão no 02-
88.460 por meio da consulta ao processo eletrônico no portal e-CAC (Centro
Virtual de Atendimento ao Contribuinte)conforme comprova a página de
autenticação do acórdão ora anexada (Doc. 01), portanto, nessa ocasião a
contribuinte teve ciência inequívoca do teor da decisão, de modo que em
14/02/2019 (quinta-feira) teve início a contagem do prazo de 30 dias para a
apresentação do presente Recurso nos termos do art. 5o e 33 do Decreto no
70.235/1972, que tem seu termo final em 15/03/2019 (sexta-feira).
3. Consequentemente, tempestivo o protocolo realizado na presente data.
II – DOS FATOS
4. Trata-se de Processo Administrativo iniciado em decorrência de a Recorrente
ter apresentado as Declarações de Compensação – DCOMPs abaixo indicadas, por
meio das quais objetivou a compensação de créditos provenientes de saldo
negativo de IRPJ, apurado no exercício de 2005 (ano calendário 2004), no
montante de R$ 1.076.711,61 (um milhão, setenta e seis mil, setecentos e onze
reais e sessenta e um centavos).
(...)
5. Por ocasião da análise das DCOMPs, a Recorrente foi intimada por meio do
Despacho Decisório n° 916060298 a efetuar o pagamento de parcela do débito
considerada indevidamente compensada, que acrescida de multa e juros
calculados até 29 de abril de 2011, perfazia o montante de R$ 5.381.343,93 (cinco
milhões, trezentos e oitenta e um mil, trezentos e quarenta e três reais e noventa
e três centavos).
6. Segundo o Despacho Decisório “o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo”, razão pela
qual se homologou parcialmente as compensações realizadas pela Recorrente por
meio da DCOMP n° 09104.64817.250806.1.7.02-2743, e não se homologou o
restante das compensações realizadas nas DCOMP’s acima mencionadas.
7. Isso teria ocorrido porque, haveria uma diferença entre os créditos utilizados
pela Recorrente na composição do saldo negativo de IRPJ, provenientes de
pagamentos de estimativas liquidadas por meio de compensações também feitas
através de DCOMPs, e os valores dessas estimativas compensadas por meio de
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.873 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913395/2011-69
6
DCOMPs e que não foram devidamente confirmados pelos sistemas da Receita
Federal do Brasil (“RFB”).
8. Essa diferença seria originaria da não homologação pela RFB de dezesseis
compensações realizadas por meio de DCOMP’s (todas referentes a ressarcimento
de IPI), as quais, entretanto, são objeto de discussão em outros processos
administrativos onde também se apresentaram as competentes manifestações de
inconformidade e que ainda não estão definitivamente julgados, conforme tabela
abaixo:
(...)
9. Por ocasião da manifestação de inconformidade, a Recorrente demonstrou que
os processos acima permaneciam em discussão, motivo pelo qual não merecia
prevalecer a glosa do seu saldo negativo de IRPJ.
10. Isso porque, sendo o crédito de estimativa mensal objeto de discussão em
outros processos administrativos – ainda pendentes de decisão definitiva e com
exigibilidade suspensa, e nos quais em caso de decisão contrária à Recorrente
será exigida as parcelas não confirmadas – é forçoso reconhecer a procedência do
saldo negativo de IRPJ que deve ser integralmente confirmado.
11. Não obstante o fato de ser inequívoca a confirmação do saldo negativo de IRPJ
da Recorrente, ante a inexistência de disposição legal que embase a não
homologação destes enquanto pendente a discussão administrativa referente às
estimativas não confirmadas, a decisão ora recorrida julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente, mantendo a não homologação
das compensações.
12. Afirma a r. decisão recorrida que a glosa do saldo negativo de IRPJ seria
justificável ante a “ausência de liquidez e certeza” das estimativas mensais cujas
compensações não foram homologadas.
13. Porém, não podem prosperar as razões utilizadas pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento para manter o Despacho Decisório e a não homologação
das compensações realizadas pela Recorrente, consoante se passa a demonstrar.
III – DAS RAZÕES PARA REFORMA DO V. ACÓRDÃO DA DRJ
14. Conforme já mencionado, no presente processo discute-se a não
homologação de DCOMPs efetivadas com crédito de saldo negativo de Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ apurado no Exercício de 2005 (ano-calendário
2004), não reconhecido parcialmente em decorrência de que as estimativas
mensais que o compuseram foram quitadas mediantes DCOMPs não
homologadas, e ainda pendentes de discussão administrativa.
15. Com efeito, o Despacho Decisório 916060298, de 01/04/2011, que originou o
processo em epígrafe não homologou as diversas compensações realizadas pela
Recorrente, e já listadas no presente recurso, ao argumento de que haveria
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.873 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913395/2011-69
7
insuficiência de saldo negativo de IRPJ no período passível de utilização para
liquidá-las.
16. Isso ocorreu, porque a RF13 glosou parte do saldo negativo de IRPJ em
questão, ao constatar que decorria de estimativas mensais objeto de outras
DCOMP’s não homologadas, e nas quais ainda se aguarda o julgamento das
respectivas manifestações de inconformidade, conforme comprovam os extratos
do COMPROT dos respectivos processos (Doc. 02).
17. Ocorre que, não pode prevalecer a decisão que não homologou as
compensações efetuadas e a consequente glosa dos créditos de saldo negativo de
IRPJ, se as compensações de origem sequer foram definitivamente apreciadas.
18. O fato das compensações relativas às estimativas mensais apresentadas
anteriormente pela Recorrente terem sido objeto de Despacho Decisório não
autoriza a presente glosa, já que a primeira decisão administrativa lá proferida, no
sentido de não se homologar os créditos, aguarda ainda a devida apreciação em
sede de recurso administrativo e, por isso, até que se confirme o despacho
decisório que não homologou as DComps que originaram o crédito, tem-se a
validade das compensações realizadas.
19. A decisão ora recorrida afirma que um crédito de saldo negativo de IRPJ,
formado a partir de procedimento de compensações de débitos de estimativas
mensais com crédito que ainda pende decisão definitiva sobre os créditos de IPI,
não poderia ser considerado crédito líquido e certo passível de compensação, e,
que a aceitação desse crédito na formação do saldo negativo ora em discussão
ensejaria violação ao princípio da Indisponibilidade do Interesse Público.
20. Em outras palavras, a DRJ entende que como as estimativas mensais que
compõem o saldo negativo decorrem de DCOMPs não homologadas, ainda que
estejam em discussão ou sejam quitadas posteriormente, é correto o
procedimento da RFB de não confirmar o saldo negativo e, portanto, realizar a
glosa deste.
21. Porém, ao contrário do que defende a decisão recorrida, em verdade a
legislação vigente na época da ocorrência dos fatos aqui discutidos não veda que
os créditos ainda passíveis de submissão ao crivo da RFB sejam utilizados pelos
contribuintes e, vale lembrar, a RFB deve sempre estar adstrita aos limites da lei,
face ao princípio da estrita legalidade.
22. Ademais, ao assim proceder as Autoridades Fiscais acabam por onerar
duplamente o contribuinte, já que a referida “glosa” do saldo negativo não
implica que o valor da estimativa mensal declarada em DCOMP deixou de ser
exigível. Muito pelo contrário, nos termos do Art. 74, §6° da Lei n° 9.430/96, a
DCOMP não homologada “constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados” e, portanto,
passível de cobrança como a que estava sendo realizada até que a Recorrente
efetuasse a sua quitação.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.873 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913395/2011-69
8
23. Dessa forma, em se admitindo que a não homologação de DCOMPs
correspondentes a estimativas mensais de IRPJ são argumentos suficientes para
permitir a glosa e redução de saldo negativo de IRPJ utilizado em outras DCOMPs
– como pretende a Autoridade Fiscal e a DRJ no presente caso –, estarse-á
admitindo que se onere duplamente o contribuinte, fazendo-o pagar tanto pela
estimativa como por meio da redução do seu direito creditório.
24. Ora, é certo que admitir-se esse “duplo castigo” ao contribuinte violaria os
princípios da legalidade e da moralidade que regem a atividade administrativa nos
termos do Art. 37 da Constituição Federal.
25. Ademais, a própria Receita Federal do Brasil – RFB, por meio do Parecer
Normativo COSIT/RFB n° 02, de 03 de dezembro de 2018, já reconheceu a
improcedência da glosa de créditos de saldo negativo de IRPJ/CSLL nessas
situações, reconhecendo que se deve homologar a compensação realizada com o
saldo negativo, a despeito da existência de discussão quanto as estimativas que o
compuseram, conforme se infere dos trechos ora citados:
(...)
26. Finalmente, citado parecer categoricamente afirma que:
(...)
27. Portanto, o fato de as compensações referentes às estimativas compensadas
não terem sido homologadas não pode ser aceito como fundamento válido para a
não homologação das DCOMP’s referentes ao saldo negativo de IRPJ objeto do
presente processo.
28. A improcedência da glosa do saldo negativo é de razão tão cristalina, que a
própria Coordenação Geral de Tributação da RFB – COSIT, já em 2006 havia se
posicionado de maneira contrária a este procedimento, por meio Solução de
Consulta Interna n° 18/2006, cuja ementa abaixo se transcreve:
(...)
29. Assim, resta claro que a redução do saldo negativo de IRPJ utilizado pela
Recorrente não prospera, diante do tratamento dado pela legislação para os casos
de débitos declarados em DCOMPs, cuja cobrança se prossegue automaticamente
quando esta não é homologada.
30. A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF
também tem se manifestado de maneira contrária à cobrança em duplicidade
pretendida pela RFB nestes casos, posicionando se contra a redução do saldo
negativo de CSLL, consoante se infere das ementas abaixo transcritas:
(...)
32. Como se vê, não merece prosperar a decisão recorrida que manteve a glosa
do saldo negativo de IRPJ e a não homologação das compensações realizadas no
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.873 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913395/2011-69
9
presente caso, por implicar em duplicidade de cobrança contra a Recorrente,
motivo pelo qual deve ser de pronto reformado o Acórdão 02-88.460.
IV – DO PEDIDO
33. Diante de todo o exposto, requer-se, respeitosamente, se digne este C.
Conselho dar integral provimento ao presente recurso para reformar o v. Acórdão
no 02-88.460 da 2a Turma da DRJ em Belo Horizonte – MG, e reconhecer a
procedência integral das compensações realizadas por meio das DCOMPs
relacionadas ao presente processo, homologando-as por completo.
Termos em que, pede deferimento.
São Paulo, 13 de março de 2019.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2004
no valor de R$ 2.551.725,86 (R$ 2.886.737,79 - R$ 335.011,93 DRF- R$ 0,00 DRJ) que, conforme
princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141
e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2004. A autoridade administrativa ao
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.873 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913395/2011-69
10
proceder a análise das retenções e estimativas não conseguiu a comprovação integral de tais
créditos, com base nas informações que constam no sistema do Fisco, reconhecendo parcialmente
o crédito pleiteado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 325/328):
“(...)
A existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação (CTN, art. 170). Pelo princípio da Indisponibilidade do Interesse
Público e pela vinculação da função pública, é inadmissível que a RFB aceite a
extinção do tributo por compensação com crédito que não seja
comprovadamente certo nem possa ser quantificado.
É indiscutível que um crédito em discussão administrativa não pode ser
considerado crédito líquido e certo.
Ademais, as orientações para preenchimento da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais (DIPJ), na qual é apresentada a apuração do saldo negativo de
IRPJ CSLL, deixam claro que “Somente podem ser deduzidos na apuração do
ajuste anual os valores de estimativa efetivamente pagos relativos ao ano-
calendário objeto da declaração”, o que não é o caso.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada para não reconhecer o direito creditório postulado e
não homologar as compensações em litígio”.
Pois bem.
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as
referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de
cobrança as estimativas não pagas (em razão do indeferimento da compensação), tem como
consequência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
E caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda assim o
débito de estimativa será objeto de cobrança em procedimento específico e poderá ser
normalmente executado, não impedindo sua inclusão para efeitos de saldo negativo.
A negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado no ano causaria
o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco exige o seu
pagamento nos autos dos processos de compensação, também ora impede a sua utilização.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação apresentada
pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das normas do art. 74, da Lei no
9.430/96. Assim, mesmo não homologada a compensação do débito da estimativa que compôs o
crédito do processo, aquele débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.873 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913395/2011-69
11
razão, impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é mantida a
cobrança do débito não compensado no processo anterior implicaria em prejuízo duplo ao
contribuinte.
Primeiro porque seria obrigado a pagar a estimativa não compensada
integralmente. Segundo porque veria este valor não compensado ser excluído da composição do
crédito. Assim, para evitar prejuízos ao contribuinte, haja vista que a ação de cobrança da Fazenda
Nacional quanto à estimativa não compensada é perfeitamente legal, há de se admitir a utilização
dos débitos de estimativa compensados em Declaração de Compensação, mesmo que a
compensação não tenha sido homologada, posto que o pressuposto é que os débitos deverão ser
cobrados posteriormente, de modo a evitar prejuízos ao particular e encerrar a análise dos
processos de compensação posteriores que, de outra forma, permaneceriam pendentes até a
conclusão de todos os procedimentos de cobrança.
Desta forma, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naquele processo, as
estimativas nele controladas devem ser consideradas para fins de composição dos créditos neste
processo. Os demais valores de retenção na fonte e de pagamentos foram obtidos diretamente do
já aceito pela decisão da Delegacia de Origem.
Outrossim, também entendo que é isso o que determina a interpretação do (§ 2o
do art. 74, Lei no 9.430/96, em que, seguindo o que dispõe do CTN, atribui à compensação os
efeitos de extinção do crédito sob condição resolutória, o que nada mais é, do que a extinção
imediata do crédito tributário confessado e compensado, até que haja a sua homologação
expressa ou tácita, isto é, a compensação realizada, a quitação do valor confessado.
Caso a compensação não seja homologada, total ou parcialmente, caberá ao Fisco o
direito de execução imediata do valor devidamente confessado.
Se assim não fosse, em casos como o da Recorrente, em que estimativas foram
compensadas, a apuração de eventual saldo negativo sempre restaria prejudicada, até que o
pedido de compensação fosse efetivamente analisado. Certamente não foi essa a intenção do
legislador ao estabelecer o procedimento para realização de compensação de débitos tributários
federais, visando dar agilidade, mas, ao mesmo tempo, garantindo ao Fisco a segurança de que
caso a compensação não fosse homologada restaria assegurado o seu direito à cobrança.
Outrossim, como demonstrado no relatório, através de tabela extraída do Acórdão
Recorrido, todos os pedidos de compensação ainda não confirmados encontram-se devidamente
controlados pelos seus respectivos processos administrativos.
O CARF, aliás, vem se posicionando sobre a necessidade de inclusão de estimativa
compensada, ainda que esta não tenha sido homologada, no cálculo do saldo negativo,
justamente para evitar a dupla cobrança do mesmo crédito tributário.
Neste sentido o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos, as ementas
dos julgados abaixo:
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.873 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913395/2011-69
12
“Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
DA SÚMULA CARF N. 177.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito.
(Acórdão n°. 1401-007.306, 1a Seção,4a Câmara, 1a TO, Sessão: 09/10/2024).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. ESTIMATIVAS EXTINTAS POR COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA,
HOMOLOGADA
PARCIALMENTE
OU
PENDENTE
DE
HOMOLOGAÇÃO. RECONHECIMENTO TOTAL PARA COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. SÚMULA 177 DO CARF
Nos termos da Súmula CARF no 177, estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas, homologadas parcialmente ou pendentes de
homologação.
(Acórdão no. 1301-006.718, 1a Seção de Julgamento, 3a Câmara, 1a TO, Sessão:
23/01/2024)”.
Neste diapasão, a Súmula do CARF n°. 177, de aplicação vinculante a todos os
membros do conselho, cujo teor segue abaixo:
“Súmula CARF no 177 Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)”.
Ante ao exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito
creditório adicional pleiteado pelo contribuinte e homologar as compensações realizadas.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.873 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913395/2011-69
13

Dispositivo

Isto Posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito
creditório adicional relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2004 no montante de
R$ 2.551.725,86, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 457
DF CARF MF
Original